Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-36.2024.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000932-36.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CICERO CHINOTTI - CPF: 013.061.991-40 (RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ODAIR AGOSTINHO SALES - CPF: 106.764.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEDRO DANTAS - CPF: 007.362.181-14 (VÍTIMA), OSVALDO GONZAGA LOPES - CPF: 206.658.651-04 (ASSISTENTE), FRANCISCO ABREU LIMA - CPF: 486.881.421-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado. Motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. manutenção da pronúncia. Qualificadoras não afastadas. Prisão preventiva preservada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a despronúncia. Subsidiariamente, decotadas as qualificadoras com revogação da prisão preventiva.

II. Questões em discussão

1) indícios suficientes de autoria; 2) caracterização das qualificadoras; 3)
inexistência dos pressupostos do ato constritivo.

III. Razões de decidir

1. P
ara a decisão de pronúncia, não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, ou seja, a probabilidade de que o recorrente tenha sido o autor do crime.

2. A
existência de discussão anterior ao delito pode
“evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ - AgRg no AREsp: 1335759 GO 2018/0189388-2).

3.
Os ferimentos - 14 (quatorze) golpes de faca - e o contexto da morte [lenta e agonizante] podem caracterizar o meio cruel, pois indicam sofrimento desnecessário.

4.
O c. STJ firmou entendimento de que a situação em que a vítima teria sido atacada de forma repentina pelo recorrente, sem ter a oportunidade de reagir, pode revelar dificuldade de defesa (STJ, HC no 914403).

5. A
reincidência
autoriza a segregação cautelar para evitar a reprodução de fatos novos.

6.
“A fuga do agente, assim entendida como ‘ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal’, nos termos do Enunciado Criminal n. 26 do TJMT.”
(TJMT, HC no 1030155-49.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Afigura-se cabível a pronúncia quando demonstradas a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

2. As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando houver elementos nos autos que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri.

3. Mostra-se pertinente a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública, reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2o, II, III e IV; CPP, arts. 413, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019; STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.10.2018; STJ, HC no 914403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 21.05.2024; TJMT, RSE no 1000677-94.2023.8.11.0108, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 17.10.2025; TJMT, RSE no 1002486-64.2024.8.11.0018, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 18.07.2025; TJMT, Enunciado Criminal 2; TJMT, Enunciado Criminal 26.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000932-36.2024.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTE(s):
CICERO CHINOTTI

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por CICERO CHINOTTI
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE 1000932-36.2024.8.11.0005),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II, III e IV do CP - (ID 302130979).

O recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) o motivo fútil, o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados; 3)
inexistem os pressupostos do ato constritivo.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, decotadas as qualificadoras, com revogação da prisão preventiva
(ID 312029393).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 312029395).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 312029398).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Denúncia por homicídio qualificado [artigo 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal, com aplicação da Lei n.o 11.340/2006 e Lei n.o 8.072/90] – 1. Pretendida impronúncia, sob o pálio da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva – insubsistência – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia – mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio in dubio pro societate – 2. Alternativamente, requesta pela exclusão das qualificadoras do recurso - tendo como fundamento a inexistência de provas robustas – impossibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático probatório – as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em plenário do júri – 3. Requestada revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – inviabilidade – fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados – custódia necessária para garantir a Ordem Pública – gravidade concreta do delito – permanecem inalterados os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva – as medidas alternativas à prisão não se revelam suficientes e adequadas no presente caso – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(
Élio Américo
, procurador de Justiça - ID 320367367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de janeiro de 2024, por volta das 22h48min, na residência localizada na Rua Mascarenhas de Moraes, próximo à Praça dos Garimpeiros, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado CICERO CHINOTTI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi e motivado por razão fútil, decorrente de uma discussão banal ocorrida anteriormente, com emprego de meio insidioso ou cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca (faca), matou Francisco Pedro Dantas, desferindo 14 (quatorze) golpes de faca contra ele. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CICERO CHINOTTI, como incurso nas sanções previstas nos artigos 121, §2o, incisos II (motivo fútil), III (meio insidioso ou cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal [...].
”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 302130895)

O Juízo singular pronunciou o recorrente, nos seguintes termos:

“[...] DA MATERIALIDADE

A materialidade foi demonstrada através do laudo pericial de exame de necropsia (Id n.o 151660319), portaria (Id n.o 151660321), relatório de indiciamento (Id n.o 151660322), boletim de ocorrência (Id n.o 152068563 - Pág. 1/3), termo de declaração (Id n.o 152068570), relatórios de investigação (Id n.o 152068572, 182868559, 182868566), laudo pericial do local do crime (Id n.o 152068576) e termos de depoimento (Id n.o 182868552 e 182868567).

DA AUTORIA

No tocante à autoria, há indícios suficientes de que o réu seja o autor do homicídio praticado em face da vítima Francisco Pedro Dantas, uma vez que as provas coligidas aos autos levam a tal conclusão. Vejamos.

O policial militar Oacyr Pedro de Barros Netto, durante sua oitiva na fase instrutória, disse que se deslocou ao local dos fatos após um chamado via 190, onde já encontrou a vítima sem vida e um vizinho teria dito que o acusado Cícero foi quem a matou: [...]

Com isso, considerando demonstrada a materialidade do crime e verificada a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, a pronúncia do denunciado é medida que se impõe.

DAS QUALIFICADORAS

No que tange às qualificadoras, razão assiste à acusação, porquanto não se pode afirmar com certeza, ser manifestamente inocorrentes, já que nos autos verifica-se a existência de elementos que podem indicar a prática do delito mediante motivo torpe, meio cruel e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, nos moldes da disposição do §2o, incisos II, III e IV do art. 121 do Código Penal. [...]

Motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II do Código Penal) [...]

Há indícios de que o crime foi cometido em razão de uma discussão que teria ocorrido anteriormente aos fatos, momento em que a vítima teria feito ameaças ao denunciado, conforme depoimentos prestados em juízo.

Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas, entendo que a incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, pois, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua ocorrência ou não.

Ainda que a Defesa entenda que deve ser afastada esta qualificadora, há indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil.

Nesse cenário, entendo que a incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, pois, nesta fase vigora o princípio in dubio pro societate, diante disso, havendo indícios de incidência da qualificadora, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua ocorrência ou não. [...]

Meio cruel (art. 121, § 2o, inc. III do Código Penal)

Ainda que a Defesa entenda que deve ser afastada esta qualificadora, em razão da inexistência de prova nos autos que a comprovem, constato a presença de indícios de sua ocorrência, uma vez que a vítima sofreu 14 (quatorze) facadas. [...]

Assim sendo, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso III do § 2o, art. 121 do CP, tenho que somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente o que deverá ser analisado pelos jurados.

Recurso que dificulte a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV do Código Penal)

O mesmo raciocínio acima explanado se aplica a esta qualificadora, haja vista haver indícios de sua incidência no momento da prática do crime.

A prática do crime, mediante recurso que dificulte a defesa da vítima, não pode ser de plano afastado, uma vez que há indícios que o acusado, surpreendeu a vítima no interior de sua residência, no período noturno, quando esta descansava em seu quarto, de forma a dificultar sua defesa. [...]

Diante disso, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso IV do § 2o, art. 121 do CP, tenho que somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente, vigorando também quanto a ela o princípio in dúbio pro societate.

Reforço, sem querer adentrar no mérito da qualificadora do delito, tal circunstância deve ser remetida ao e. Tribunal do Júri, sendo o Conselho de Sentença o órgão mais adequado para sua análise. [...]

Desse modo, impende registrar, há indícios que determinam a pronúncia em relação às qualificadoras, principalmente porque estão relacionadas aos fatos narrados na denúncia, e que não foram afastados nessa fase processual, consoante fundamentos alhures mencionados.

Com efeito, restado demonstrada a existência da materialidade do fato, assim como a de indícios da autoria do crime em apuração, ex vi do art. 413 do CPP, com redação dada pela Lei n.o 11.689/08, nesta fase de cognição sumária e juízo de probabilidade e não de certeza, em observância ao princípio in dubio pro societate, impõe-se seja julgada procedente a acusação para pronunciar o réu e, assim, submetê-lo ao Júri Popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão esculpida na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o acusado CICERO CHINOTTI, o que faço com fulcro no art. 413 do CPP, a fim de seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incs. II, III e IV do Código Penal), sendo que o réu deverá ser submetido ao julgamento pelo Júri da Comarca de Diamantino/MT.

DA REANÁLISE DA MANUTENÇÃO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. [...]

O perigo da liberdade é clarividente, pois a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de reiteração em atividades criminosas, mas o acautelamento social, que decorre da repercussão do crime, insegurança e sensação de impunidade ante a prática delituosa.

Isto porque, trata-se de crime doloso contra a vida, evidenciando-se o enorme desrespeito pelos ditames da lei. Ora, como se vê, o réu teria suspostamente, motivado por uma discussão anterior, golpeado com quatorze facadas a vítima.

As circunstâncias em que o crime ocorreu, de forma extremamente grave e chocante, haja vista a prática delitiva se originar de uma ação violenta, onde a vítima Francisco foi morta com 14 (quatorze) facadas, dentro de sua casa, quando estava deitado na cama já coberto por lençol, dormindo ou se preparando para dormir, evidencia a periculosidade em concreto.

A propósito, esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que, supostamente, o acusado ceifou a vida de seu semelhante, o que causa grande comoção social. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir o infrator, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 302130979)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 543.1.01.9069.2024.155554-A01 (ID 302120298) e Laudo Pericial de Local de Crime no 545.2.21.9937.2024.155565-A01 (ID 302130868), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Odair Agostino Sales, testemunha (ID 302130862) e Ozenir Antônia de Araujo, testemunha (ID 302130876).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia Adelson Alves Brito, Adrio Fernando Guedes Junqueira Ferreira e Olinda Daniele Lima Batista, dos policiais militares José Maria da Silva Filho e Oacyr Pedroso de Barros Netto, das testemunhas Ronildo Sales da Silva e Odair Agostino Sales e CICERO CHINOTTI, recorrente (
Relatório de mídias - ID 302130944 e 302130963).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 4.1.2024, por volta das 22h48min, à rua Mascarenhas de Moraes, próximo à Praça dos Garimpeiros, Alto Paraguai/MT, CICERO CHINOTTI [recorrente] teria efetuado diversos golpes com arma branca [faca] contra Francisco Pedro Dantas [vítima], em razão de dívida de entorpecentes e bebida alcoólica, o que causou lesões por instrumento perfurocontundente nas regiões da cabeça e do tórax e morte por choque hemorrágico, consoante
laudo pericial de necropsia (ID 302120298).

Note-se que o depoimento de
Odair Agostino Sales [testemunha], em ambas as fases da persecução, são coerentes
no sentido de que ouviu o desentendimento entre o recorrente e a vítima e que
CICERO CHINOTTI [recorrente] lhe confessou a prática do delito, logo após o crime (ID 302130862 e
Relatório de mídias - ID 302130963).

Essa narrativa está corroborada pelas declarações, em Juízo, dos investigadores de Polícia [
Adrio Fernando Guedes Junqueira Ferreira e Olinda Daniele Lima Batista] que, em diligências, obtiveram imagens da câmera de segurança do local do delito, momento que identificaram o recorrente evadindo-se da residência da vítima após o crime [por volta
das 22h48min do dia 4.1.2024], conforme Relatório de Investigação n° 2024.13.1327
(ID 302130883 e
Relatório de mídias - ID 302130944).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE no
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RSE no 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a impronúncia quando presentes tais requisitos”.
(RSE no 1000677-94.2023.8.11.0108, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 17.10.2025)

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante ao motivo fútil, há indícios de que o crime teria ocorrido devido a discussão anterior, consoante depoimento dos investigadores de polícia e da testemunha (
Relatório de mídias - ID 302130944 e 302130963).

Ressalta-se que a existência de discussão anterior pode
“evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ - AgRg no AREsp: 1335759 GO 2018/0189388-2, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 8.10.2018).

Em relação ao meio cruel, consta que o recorrente golpeou a vítima por
14 (quatorze) vezes, a qual
“não foi à óbito imediatamente, permanecendo um tempo impreciso de agonia e sofrimento, ou seja, uma morte insidiosa decorrente de ação cruel do agressor”
, conforme laudo de necropsia (ID 302120298).

Os ferimentos - 14 (quatorze) golpes de faca - e o contexto da morte [lenta e agonizante], podem caracterizar o meio cruel, pois indicam sofrimento desnecessário (TJMT no 1010637-21.2022.8.11.0040, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal – 28.2.2025).

Adote-se julgado desta e. Câmara:

“A qualificadora de meio cruel se revela amparada por laudo necroscópico que atesta a existência de múltiplos ferimentos em áreas vitais, com sinais de sofrimento físico prolongado, caracterizando violência excessiva e intencional.”
(RSE no 1002486-64.2024.8.11.0018, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

Em seu turno, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi mantida na pronúncia porque o recorrente teria surpreendido
“a vítima no interior de sua residência, no período noturno, quando esta descansava em seu quarto, de forma a dificultar sua defesa”
(ID 302130979).

O c. STJ firmou entendimento de que “
a situação em que a vítima teria sido atacada de forma repentina pelo acusado, [...] sem ter a oportunidade de reagir defensivamente, o que a deixou completamente desprotegida e incapaz de oferecer qualquer resistência
” pode revelar dificuldade de defesa
(STJ, HC no 914403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], 21.5.2024).

Enfim, ressalte-se que a exclusão das qualificadoras,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE no 137979/2017 Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE no 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento das qualificadoras [
motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa
] da pronúncia afiguram-se impertinentes.

Quanto à segregação cautelar do recorrente, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, pois registra condenação definitiva por lesão corporal, praticada em 20.3.2023, com trânsito em julgado na data de 7.7.2025 (SEEU no 2000108-26.2025.8.11.0005)
, a autorizar o ato constritivo para evitar a reprodução de fatos novos (STJ, AgRg no RHC n° 165.817/BA – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC – Rel. Min. Jorge Mussi).

Também está assentada na aplicação da lei penal, porque
, logo após a prática do crime [
4.1.2024
], foi decretada a prisão preventiva do recorrente, em 19.2.2024, porém não foi possível o cumprimento do mandado diante da fuga do distrito da culpa.

Frise-se que o mandado de prisão somente foi cumprido na data de 7.2.2025, ou seja, quase 1 (um) ano após o decreto cautelar [PJE no 1000092-26.2024.8.11.0005].

Com efeito,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, AgRg no HC 714.132/RS - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“A fuga do agente, assim entendida como ‘ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal’, nos termos do Enunciado Criminal n. 26 do TJMT.”
(HC no 1030155-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 19.12.2024)

Logo, os fundamentos para a segregação persistem, motivo pelo qual a custódia preventiva deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025